Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LAVRATURA DA ESCRITURA E ALTERAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA O NOME DO ADQUIRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 47, CAPUT, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.
1. A parte autora da ação de obrigação de fazer pretende tão somente o cumprimento de disposição contratual que determina ao adquirente (réu) de unidade imobiliária, localizada em Samambaia/DF, “diligenciar a lavratura da escritura de compra e venda, bem como a proceder ao seu respectivo registro, inclusive junto ao GDF, no prazo máximo de (60) sessenta dias”. Significa dizer, objetiva-se que o réu providencie a lavratura da escritura do imóvel transacionado, registrando-o em seu nome o bem adquirido ou, subsidiariamente, o suprimento judicial dessa outorga. Salienta-se, a parte autora informa que o adquirente está na posse do imóvel há mais de 2 (dois) anos e todas as parcelas avençadas estão quitadas.
2. Salienta-se, pois, não haver discussão sobre os direitos reais insertos no art. 1.225 do Código Civil, limitando-se a demanda à pretensão de cumprimento de disposição contratual avençada no contrato havido entre as partes, a fim de concluir o negócio jurídico entabulado. Frisa-se, não há discussão sobre proteção da propriedade imobiliária.
3. Conclui-se, pois, não se tratar de competência absoluta em razão do local do imóvel, tendo em vista que a ação está amparada em vínculo jurídico de caráter obrigacional e, nessa medida, inviável o declínio de competência de ofício, em conformidade com o art. 46 c/c o art. 63, ambos do CPC. Nota-se, a hipótese não se amolda ao art. 47, caput, do CPC, o qual possui aplicabilidade nas ações em que se discute direitos reais enumerados no art. 1.225 do Código Civil.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 22a Vara Cível de Brasília.